Tribunal: TJBA
Processo: 8051298-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051298-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO RICARDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 12 ANOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO INCORRETAMENTE CLASSIFICADO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. EQUÍVOCO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051298-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MAURO RICARDO DE OLIVEIRA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.